Tribunal: TJDFT
Processo: 0707998-87.2020.8.07.0007
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0707998-87.2020.8.07.0007 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EDEN AGNEL DA SILVA ALBUQUERQUE APELADO: G44 BRASIL S.A, G44 BRASIL HOLDING LTDA, INOEX SERVICOS DIGITAIS LTDA, G44 MINERACAO LTDA, SALEEM AHMED ZAHEER, JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR, H JOMAA E G44 MINERACAO LTDA, VERT VIVANT COMERCIO DE JOIAS LTDA, G44 BRASIL SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA D E C I S Ã O Diante do insucesso das diligências intimatórias da parte ré, ora apelada, para promover a sua regularização processual, como se vê das certidões de IDs 42512222, 42512221, 42512220 e 42512219, o apelante foi intimado para se manifestar, quedando-se inerte (ID 43044826). Cediço que incumbe às partes o dever de manter atualizados os seus dados cadastrais perante os órgãos do Poder Judiciário para recebimento de citações e intimações, a teor do art. 77, inc. VII, do Código de Processo Civil. No caso em exame, é inequívoca a ciência da parte recorrida quanto à irregularidade da sua representação processual, porquanto a notificação extrajudicial da carta de destituição do patrono outrora constituído foi devidamente assinada pelos representantes das empresas rés (IDs 40877132 e 40877133). De outro lado, entendo, em casos como o que ora se apresenta, que não comparece razoável a intimação por edital dos recorridos, uma vez que tal providência se trata de exceção à regra e não se justifica quando a parte já foi citada no feito de origem, a relação processual se desenvolveu de forma angularizada e se mostra patente a inércia da parte em cumprir os seus deveres enquanto participante interessada no desfecho do processo. Portanto, diante do descumprimento da parte recorrida para sanar o vício relativo à sua irregularidade de representação, impõe-se a aplicação do comando retratado no inc. II do § 2o do art. 76 do Diploma Processual Civil, in verbis: Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício. [...] § 2o Descumprida a determinação em fase recursal perante tribunal de justiça, tribunal regional federal ou tribunal superior, o relator: I - não conhecerá do recurso, se a providência couber ao recorrente; II - determinará o desentranhamento das contrarrazões, se a providência couber ao recorrido. Por tais fundamentos, com apoio no art. 76, § 2o, inc. II, do CPC, determino o desentranhamento das contrarrazões de ID 26046172 e documentos que a acompanham (ID 26046171). Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos para julgamento do apelo. Brasília (DF), (data da assinatura eletrônica). MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador